Tribunal: STF
Processo: AI 676479
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO
   JUDICIAL ADVOGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. POSTERIOR RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE.
   INTIMAÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
   JUDICIAL DA PARTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. FLUÊNCIA DE PRAZO
   PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EM SECRETARIA.
1. À época da
   interposição do recurso de embargos de declaração, o subscritor
   da peça era profissional devidamente habilitado e procurador
   judicial do embargante. A interposição do recurso foi regular e a
   parte estava bem representada.
2. Posteriormente, todos os
   mandatários judiciais renunciaram aos poderes que lhes foram
   conferidos pela parte. O embargante tomou ciência do fato, nos
   termos do art. 45 do Código de Processo Civil, pois apôs sua
   assinatura no instrumento de renúncia. Decisão do
   ministro-relator que determinou que os prazos fluíssem em
   cartório, sem a necessidade de intimação da parte por advogado,
   uma vez que estava caracterizada a inércia injustificada da parte
   em indicar novo patrono. Julgamento dos embargos de declaração
   cinco meses após a data constante no instrumento de renúncia.
3. Decorrido o prazo de dez dias, após a renúncia do mandato,
   devidamente notificada ao constituinte, o processo prossegue,
   correndo os prazos independentemente de intimação, se novo
   procurador não for constituído. Interpretação dos arts. 45 e 267,
   II, III, IV e § 1º do Código de Processo Civil.
4. Questão de
   ordem que, após reajuste de voto do relator, foi encaminhada no
   sentido de reafirmar o cumprimento do acórdão que resolveu os
   embargos de declaração interpostos no agravo regimental em agravo
   de instrumento destinado a assegurar o conhecimento de recurso
   extraordinário, independentemente de intimação, expedindo-se
   ofícios à presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
   Roraima e da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, a fim
   de que dêem imediato cumprimento à decisão da Justiça Eleitoral.